Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SREI. CENSEC. SIMBA. DIMOB. NAVEJUD. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSULTA À PREVJUD. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais.
4. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações a fim de fundamentar a satisfação do seu crédito.
5. O SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) é empregado preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o tratamento dos dados. Trata-se de ferramenta utilizada para verificação de movimentações financeiras: não apresenta utilidade para a penhora de ativos financeiros.
6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) trazem informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Não são capazes de fornecer dados sobre patrimônio penhorável.
7. O sistema NAVEJUD, desenvolvido pela Marinha do Brasil, tem como finalidade facilitar a consulta sobre penhora de embarcações. Ele opera com base nas informações do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB), o que permite identificar e penhorar embarcações passíveis de execução judicial. A medida requerida não se revela razoável, pois o exequente não apresentou indícios concretos de que o executado possua embarcação.
8. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores. O agravante não possui meios para realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial do segundo agravado e poderá impedir a suspensão antecipada da demanda.
9. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), utilizado como meio de comunicação direta entre o Poder Judiciário e o INSS, permite consulta a informações sobre benefícios, perícias e contribuições previdenciárias em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Caso a diligência seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação financeira do segundo executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.